Tribunal: TJSP
Processo: 1002311-26.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DEMANDA MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO VISANDO O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.